Tribunal: CARF
Processo: 13864.000078/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.000078/2010-96
ACÓRDÃO
2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MIONI FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser
realizado com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art.
142 do CTN. O ato deve estar consubstanciado por instrumentos capazes
de demonstrar, com certeza e segurança, os fundamentos que revelam o
fato jurídico tributário. A determinação da origem e da base de cálculo,
com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de
tributo, faz parte do conteúdo material da relação jurídico-tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000078/2010-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIZ MIONI FILHO contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(DRJ/SDR), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se o auto de infração
de no 37.036.797-9 referente às contribuições previdenciárias parte da empresa e às
correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em virtude dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores envolvidos na construção civil sob a
responsabilidade da pessoa física, ora recorrente, apurada por aferição indireta.
Por bem sumarizar a teses de defesa arguidas em sede de impugnação (f.
235/245), valho-me do relatório da decisão de piso, no que importa:
Do cerceamento do direito de defesa.
Alega que a defendente não pôde durante o procedimento fiscal para
levantamento de um eventual crédito previdenciário se manifestar ou dar
explicações ou informações que evitassem a autuação. No Termo Inicial do
Procedimento Fiscal foram solicitados documentos de uma matricula criada e
vinculada posteriormente ao término da obra, o que impossibilitaria
integralmente a sua apresentação, conotando cerceamento de defesa ou a
validação de sua documentação.
Do ato de constituição de Condomínio Residencial Casablanca.
Argumenta ainda ter constituído legalmente o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CASABLANCA, conforme ata datada de 02/10/2001, devidamente registrada no
Oficial de Registro da Comarca de Caçapava/SP, obtendo inclusive, na data de
18/04/2002, o devido CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), junto a
Secretaria da Receita Federal, sob o n° 05.259.648/0001-09, revestindo o mesmo
de todas as necessidades e obrigatoriedades jurídicas necessárias. Foram
anexados à defesa os seguintes documentos: - cópia da Ata de Assembléia Geral
de Condomínio em Edificação Condomínio Residencial Casablanca realizada em
02/10/2001 (fls. 249/255); e - cópia da Ata de Constituição de Condomínio em
Edificação, nos termos e para os fins da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964
(fls. 256/264).
Da ausência de incorporação do empreendimento.
Esclarece que a construção não teve intuito de venda, por ser objeto de grupo
patrimonial, sendo contratada pelo regime de “preço de custo”, motivo pelo qual
não houve a incorporação do empreendimento.
Da responsabilidade pela matrícula da obra e pela DISO.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000078/2010-96
3
Cita dispositivos das IN 18, 69 e 100 da Previdência Social, no entendimento que
a alteração cadastral na matrícula da obra para o CNPJ da construtora em
contrato de empreitada total encontra amparo no texto legal vigente quando da
constituição do condomínio e início das obras. Relata que a auditoria fiscal
omitiu que a SANROCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., além de
construir e gerir legitimamente todos os negócios do empreendimento, era sócia
de quota-parte, ou fração ideal do empreendimento, na razão de 22,7933% da
construção realizada, ou seja, o maior percentual entre os demais condôminos,
que por si só já justificaria a regularização em seu nome.
Dos recolhimentos efetuados pela construtora.
Considera injusta assim qualquer alegação de que a empresa contratada, bem
como o condomínio legalmente constituído, não poderia utilizar-se de todas as
contribuições previdenciárias pagas, seja em nome do próprio condomínio, seja
pela empresa contratada para construção e administração e também
condômino, seja pelas empresas que prestaram serviços à estas, haja vista o
Decisório n° 255/2006 que prevê que se comprovado o recolhimento em
duplicidade, ou seja, para o mesmo fato gerador, o credito lançado pode ser
anulado.
Da documentação contábil e fiscal.
Embora a construtora tenha declarado na DISO que dispunha de todo o
documental contábil e fiscal, o qual estava à disposição para eventual
fiscalização, a impugnante foi autuada sem a constatação de que a
documentação contábil e o acervo fiscal são inaptos.
Cita que não há nenhum registro vinculado à nova CEI, uma vez que toda a
documentação é vinculada ao CEI original ou ao CNPJ do condomínio, sendo
IMPOSSÍVEL retroagir os fatos.
Considera ilegal e imoral o ato que revoga ex oficio as informações contidas na
DISO original sem sequer ser fiscalizado previamente. Aduz ainda que é
inverídica a afirmação da Auditora Fiscal que solicitou comprovação do
documento de incorporação e convenção do condomínio, conforme TIAD em
anexo.
Aponta a contradição da auditoria fiscal ao citar nos itens 3.2, subitens 3.2.1 à
3.2.5, particularidades das decisões dos condôminos constantes das Atas de
Constituição e Assembléia de Condôminos (fls. 249/264) , sobre as quais a
Fiscalização afirma não terem sido apresentadas.
Invoca a defendente o Decisório n° 1965/2006, para a anulação do crédito
apurado, uma vez que não está claro e nem tampouco revestido de certeza a
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000078/2010-96
4
apuração do devido valor, haja vista as omissões e também informações que
solicitou documentos no TIAD, que na realidade não foram.
Da responsabilidade tributária do sujeito passivo.
Pelo exposto, conclui que o crédito previdenciário não existe, pois este foi
suportado em documentação contábil/fiscal/previdenciária hábeis, em nome do
Condomínio Residencial Casablanca e da SANROCA INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA., legitimamente condômino e responsável pela construção
e gestão da obra.
Determinada a realização de diligência para fins de esclarecimento dos seguintes
aspectos:
Quesito 1.
A autoridade autuante menciona em seu relatório que emitiu Informação Fiscal
encaminhada ao Setor de Arrecadação para definir os responsáveis e os
proprietários da obra, uma vez que a empresa não apresentou a Convenção do
Condomínio e o Documento de Incorporação solicitados no TIAD – Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos, bem como em razão das faturas,
duplicatas, recibos, contratos, etc., terem sido emitidos contra o Condomínio
Residencial Casablanca.
Entretanto no Relatório Fiscal no item 3.2, subitens 3.2.1 à 3.2.5, a autoridade
lançadora pontua no histórico da obra constatado no procedimento fiscal aberto
em 28/03/2006 particularidades das decisões dos condôminos constantes das
Atas de Constituição e Assembléia de Condôminos.
Diante da contradição citada, pede-se que sejam acostados aos autos as peças
oriundas do procedimento fiscal aberto em 28/03/2006, como despachos e
informações fiscais. Solicita-se ainda a juntada do referido TIAD e da Informação
Fiscal mencionada.
Quesito 2.
(...)
Considerando que se entende como empreitada total quando o contrato é
celebrado exclusivamente com empresa construtora que assume a
responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à
realização da obra; e considerando que na contratação de empreitada total a
matrícula será de responsabilidade da contratada e no campo "nome" do
cadastro, constará a denominação social da empresa construtora contratada,
questiona-se: qual o real motivo que levou a fiscalização a desconsiderar a
contratação da obra por empreitada total, excluindo, por conseguinte, a
construtora da matrícula da obra e do pólo passivo da relação jurídico-tributária,
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000078/2010-96
5
atribuindo nova matrícula a uma pessoa física, após ter expedida a CND da obra
em nome da própria construtora.
Quesito 3.
Considerando que houve a caracterização da empreitada parcial, justificar
porque não houve o aproveitamento dos recolhimentos anteriormente
efetuados na matrícula CEI no 50.006.66348-74 com vinculação inequívoca à
obra, nos termos do art. 471, § 5o, inciso III, da IN SRP no 03/2005, vigente à
época da emissão de ofício do ARO. Caso o entendimento seja pelo
aproveitamento das guias recolhidas no CEI no 50.006.66348-74, solicito que seja
retificado o lançamento com a apropriação dos recolhimentos.
Em 11 de março de 2025 a parte ora recorrente veio a ser cientificada do
relatório da diligência (f. 383/392), deixando transcorrer o prazo para manifestação in albis – vide
f. 394/396.
Juntado, às f. 397, despacho determinando o “retorno [d]o processo para a
DRJ/SDR/BA para prosseguimento”, “[t]endo sido elaborado Relatório de Diligência Fiscal de fls.
383 a 392, e decorrido o prazo para manifestação do contribuinte (fls. 395 e 396).”
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
CONSTRUÇÃO EM NOME COLETIVO. TRATAMENTO DE OBRA DE PESSOA
JURÍDICA. APLICAÇÃO.
A obra de construção civil realizada pelos condôminos proprietários do terreno,
sem convenção de condomínio nem memorial de incorporação arquivados no
cartório de registro de imóveis, enquadra-se na definição de construção em
nome coletivo, conforme o disposto no inciso XXIII do art. 322 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009. Aplica-se à construção em nome coletivo o
tratamento de obra de pessoa jurídica, somente se for executada sob a
responsabilidade de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas e jurídicas e se ela
estiver incorporada na forma da Lei no 4.561, de 1964.
RECOLHIMENTO. OBRA. PRAZO DECADENCIAL. NÃO APROVEITAMENTO.
A remuneração correspondente às contribuições recolhidas mediante
documento de arrecadação identificado com a matrícula CEI da obra relativa ao
período decadencial não poderá ser aproveitada para fins da dedução no cálculo
da mão de obra aplicada na construção civil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 398)
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000078/2010-96
6
Cientificado em 27 de maio de 2016 – vide AR às f. 412 – apresentou, em 13 de
junho de 2016 (f. 171), recurso voluntário (f. 414/419), “ratifica[ndo] todo o exposto em sua
manifestação inicial.” Acrescentou ainda que,
[e]stranha-se muito a conclusão proferida, pois o senhor relator deveria ter se
certificado e demonstrar pleno conhecimento da documentação constante nos
autos, inclusive aquelas em que determinou diligência ao órgão fiscalizador
responsável por lançar o crédito tributário, conotando que tal decisão foi muito
mais embasada na certeza e na fé pública do autuador, do que as provas
materiais apresentadas legitimamente no curso do julgamento;
(...)
Ora vejam o tamanho do imbróglio causado pelas falhas e vícios no ato
administrativo que autorizou o cancelamento da matricula e consequentemente
a ARO e CND da regular obra, validada e aceita incorretamente e
inadequadamente pelo relator do processo de julgamento, pois o motivo
alegado para validar erroneamente o ato, além de se basear numa legislação
posterior a emissão do habite-se, ainda cita um texto legal onde prevê os tipos
de obra possíveis de serem realizadas com equiparação as das pessoas jurídicas.
Deveria à época, os agentes responsáveis por autorizar a regularização da obra,
ao constatar que poderia ter ocorrido um eventual erro e consequentemente um
emissão indevida de CND, intimar os responsáveis para esclarecer os fatos, e não
atuarem arbitrariamente e utilizando uma texto legal inadequado para cancelar
o feito, pois entendam que permitido pelo ordenamento jurídico, o artigo 414
somente prevê a construção de edificação em condômino e a incorporação, e, a
construção em nome coletivo, onde ambas são autorizadas a proceder a sua
regularização pelo regime de aferição por regular escrita contábil.
Tanto a defendente como também a fiscalização, no devido aviso de
regularização de obra, seja no documento original ou no ex-oficio, reconhecem
que o termino da obra se deu em 07/06/2005, ficando impossível assim aplicar
uma instrução normativa expedida posteriormente a esta data, ou qualquer
outra que não fosse vigente à época do início das obras, em 2001. Tal
regularização se submeteria a legislação utilizada para o cancelamento da
matricula, do seu ARO e consequentemente sua CND, se a defendente não
tivesse seguido o que determinava a legislação previdenciária na data de início
de sua obra, e, não tivesse realizado corretamente os controles contábeis, o que
não ocorreu.
Na verdade, mantem a boa guarda de toda a documentação exigida à época para
regularização por aferição por regular escrita contábil, em nome do Condomínio
Casablanca, como da Sanroca Construtora, responsável pela obra, não
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000078/2010-96
7
reconhecida como válida pela agente fiscal, pois naquele ato arbitrário e
irregular de criação de uma nova CEI (posterior a legitima regularização e
termino da obra), não haver menção ou relacionamento com os registros
mantidos, e , não há como se retroagir emissão de notas fiscais, guias de
recolhimento, SEFIP/GFIP, emissão de livro diário e razão. No entanto, a agente
poderia e deveria solicitar toda a documentação embasatoria (sic), o que não fez
e não consegue comprovar que fez, pois não foi encontrado o TIAD, documento
próprio para tanto. Se tivesse se aprofundado à documentação, não só ela como
o relator do processo de julgamento e seus pares, perceberiam que se trata de
uma única obra, física, independentemente de quantas CEIs atribuídas,
regularmente autorizada pela prefeitura municipal de São José dos Campos, a
qual, expediu habite-se pelo o seu término.
Se solicitado à época, seria de fácil comprovação, como pode-se constatar na
documentação anexa a defesa inaugural apresentada, que existe a devida ata de
constituição do condomínio, como previa a legislação vigente, a construção por
empreita total em nome da Sanroca Construtora, que o que causa mais
inconformidade, pois todos os relacionados e envolvidos, estão elencados no
procedimento de regularização.
Pediu que
10.) (...) o mérito de tal causa seja julgado procedente à (sic) seu favor, e que o
crédito tributário lançado em seu nome e dos demais condôminos seja extinto.
11.) (...) tal câmara julgadora, eventualmente apurando as irregularidades ora
apontadas, que faça a devida denúncia ao órgão de primeira instância, e que
este, proceda com a devida censura ao julgador e que culmine em sua
exoneração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Esclareço que não detém este eg. Conselho competência para apurar as supostas
irregularidades perpetradas pelos que compõem órgão julgador de primeira instância quando do
exercício de sua função. As alegações feitas em grau recursal,1 caso devidamente comprovadas e

1 Afirma no recurso ter havido “a falta de lisura, transparência e imparcialidade do relator do processo, que
conota grave atitude de corporativismo, uma vez que é auditor fiscal, e também conota total despreparo na
concepção de seu relatório, este, repleto de contrariedades, erros, vícios e omissões que culminam num
prejuízo a defendente.”
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000078/2010-96
8
assim queira a parte recorrente, deverão ser levadas a conhecimento dos que têm competência
para apurá-las.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Insiste, em grau recursal, que
Em 25/09/2014, a DRJ/SDR expediu ofício a Delegacia da Receita Federal de São
José dos Campos, relatando os fatos e informando em sua página 1a. (folha 379),
item 3, que:
“A fiscalização emitiu Informação Fiscal (Não Juntada aos Autos) a qual foi
encaminhada ao Setor de Arrecadação para definir os responsáveis e os
proprietários da obra, uma vez que a empresa não apresentou a
Convenção do Condomínio e o Documento de Incorporação solicitados no
TIAD – Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (Não
Juntados aos Autos), bem como em razão das faturas, duplicatas, recibos,
contratos, etc., terem sido emitidos contra o Condomínio Residencial
Casablanca”.
A resposta constante do Relatório Fiscal de Diligência, expedido em 02/03/0215,
pela Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos, em seu item 2.1
(Complementação de Informação), informa:
“Ainda em relação ao Quesito I, informamos que o TIAD solicitado NÃO
FOI ENCONTRADO nos documentos arquivados neste Serviço de
Fiscalização-SEFIS; a auditora fiscal autuante aposentou-se e, portanto, A
ANEXAÇÃO DESSE DOCUMENTO FICA PREJUDICADA.”; (folhas 383 e 384
dos autos)
(...)
Maior perplexidade e inconformismo causa, ao constatar na sentença proferida,
em sua página 7 (folha 404 dos autos), quando o relator transcreve a resposta
sobre a Diligencia, acostadas as folhas 383 e 384, especialmente ao quesito I, a
escandalosa omissão da complementação das apurações dos fatos, onde o
Agente Fiscal responsável, afirma categoricamente que não encontrou cópia da
TIAD, onde alegavase ter exigido informação sobre as provas de enquadramento
para construção em nome condominial, e ainda mais, que fica prejudicada a
resposta adequada e vinculação da materialidade, pelo motivo da agente fiscal
ter se aposentado, em grave prejuízo a defendente, que já havia relatado que
jamais tal documento lhes foi entregue.
A ausência do TIAD foi justamente um dos motivos ensejadores da realização da
diligência pleiteada pela instância a quo. Confira-se:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000078/2010-96
9
A autoridade autuante menciona em seu relatório que emitiu Informação Fiscal
encaminhada ao Setor de Arrecadação para definir os responsáveis e os
proprietários da obra, uma vez que a empresa não apresentou a Convenção do
Condomínio e o Documento de Incorporação solicitados no TIAD – Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos, bem como em razão das faturas,
duplicatas, recibos, contratos, etc., terem sido emitidos contra o Condomínio
Residencial Casablanca.
Entretanto no Relatório Fiscal no item 3.2, subitens 3.2.1 à 3.2.5, a autoridade
lançadora pontua no histórico da obra constatado no procedimento fiscal
aberto em 28/03/2006 particularidades das decisões dos condôminos
constantes das Atas de Constituição e Assembléia de Condôminos.
Diante da contradição citada, pede-se que sejam acostados aos autos as peças
oriundas do procedimento fiscal aberto em 28/03/2006, como despachos e
informações fiscais. Solicita-se ainda a juntada do referido TIAD e da Informação
Fiscal mencionada. (f. 379/ss; sublinhas deste voto)
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. Não por outro motivo, o art. 10 do Decreto no
70.235/72 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavratura do auto de infração
no seu art. 10. O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art.
10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Por colidir com os basilares princípios da ampla defesa e do contraditório, a
nulidade se releva de gravidade tamanha, que pode ser arguída mesmo de ofício, sem que sobre
ela se opere a preclusão. Não ser desconhece ser tarefa espinhosa a definição do cariz da mácula –
se formal ou material – no caso concreto. Trancrevo, por oportuno, a ementa de alguns julgados
deste eg. Conselho que enfrentaram árida temática:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 17/02/2017
NULIDADE. ATO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. MOTIVO. AUSÊNCIA. VÍCIO
MATERIAL.
O vício formal consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo,
enquanto o vício material decorre de problemas relativos ao próprio conteúdo
do ato.
Impõe-se a nulidade do ato administrativo diante da inexistência de motivo,
verificada quando a matéria de fato ou de direito que lhe serve de fundamento é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido.
No caso, a matéria de fato descrita no auto de infração não encontra
correspondência no dispositivo legal que prevê a infração apontada, restando
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000078/2010-96
10
caracterizado vício material do ato administrativo de imposição de multa.
VÍCIO MATERIAL OU FORMAL. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. ALTERAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN
PEJUS. INOCORRÊNCIA.
A natureza do vício do ato administrativo discutido trata-se de matéria de ordem
pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador, independentemente
de alegação das partes. Dessa forma, a alteração efetuada pelo CARF no motivo
da nulidade do ato administrativo de imposição de multa (vício material) em
relação àquele utilizado na decisão recorrida (vício formal) não configura
reformatio in pejus para a recorrente (Fazenda Nacional).
Recurso de Ofício negado
Crédito Tributário exonerado. (CARF. Acórdão no 3402-006.774)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2008
SUBORDINAÇÃO NÃO COMPROVADA LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DA
DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL. OFENSA AO ART. 142 DO CTN.
Quando a fiscalização deixa de consignar no relatório fiscal, juntamente com os
seus anexos, todas as informações de fato e de direito necessárias a plena
compreensão dos fundamentos do lançamento, bem como aptas a demonstrar
de forma clara e precisa a ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas,
deve ser acatado o pedido para o reconhecimento de ofensa ao art. 142 do CTN,
declarando-se nula a parte do lançamento, que veio desprovida de provas que
demonstrem o acerto das conclusões da fiscalização para considerar como
incidentes, in casu, as contribuições previdenciárias. (CARF. Acórdão no 9202-
007.972)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O FATO DESCRITO NA LEI E A OCORRÊNCIA
NO MUNDO CONCRETO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Ao constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício a autoridade
administrativa deve deixar claro a congruência, o nexo causal, entre o fato
hipotético descrito na lei e a sua ocorrência no mundo concreto. O erro de
direito, causa do vício material, ocorre na situação em que a autoridade
administrativa ao interpretar e aplicar a norma jurídica faz uma valoração
jurídica equivocada do fato, o que prejudica sobremaneira o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Tem-se na hipótese uma subsunção equivocada
do fato à norma. Causa, portanto, de vício material. No erro de fato, causa do
vício formal, há correta valoração jurídica e subsunção do fato à norma. O
equívoco, nesta hipótese, reside em meras irregularidades, circunstâncias do
caso em exame, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. (CARF.
Acórdão no 1201-003.014)
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.349 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.000078/2010-96
11
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são de cariz material,
intrínsecos ao próprio lançamento. Por óbvio, a determinação da origem e da base de cálculo, com
a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo integra o conteúdo
material da relação jurídico-tributária.
No caso ora sob escrutínio, em que pese utilizada a aferição indireta para a
apuração da base de cálculo, pairam dúvidas sobre sua escorreita utilização, uma vez que inexiste
nos autos qualquer prova de requisição de documentos por parte da fiscalização, com sua
consequente não apresentação pelo sujeito passivo, que insiste jamais ter sido intimado para
tanto.
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade por vício material e dou
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 446
DF CARF MF
Original